Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713621-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI 0701433-65.2019.8.07.0000 D E S P A C H O Considerando que o Superior Tribunal de Justiça manteve integralmente o acórdão desta e. Câmara, que denegou a segurança, bem como o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator